Tribunal: STF
Processo: RHC 86080
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Cálculo. Dosimetria. Crimes contra relações
de consumo. Crime continuado. Causa especial de aumento prevista no
art. 12, III, da Lei nº 8.137/90. Aplicação sobre a pena-base.
Consideração ulterior da causa geral constante do art. 71 do CP
sobre a pena -base já aumentada. HC denegado. Precedentes. Na
aplicação de pena privativa de liberdade, o aumento decorrente de
concurso formal ou de crime continuado não incide sobre a pena-base,
 mas sobre a pena acrescida por circunstância qualificadora ou causa
 especial de aumento